Tribunal: TJPA
Processo: 0802411-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802411-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ROBERTH HENRIQUE PRESTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, em ação de busca e apreensão, para comprovação da constituição válida da mora, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação da mora; (ii) se a urgência invocada pela parte atrai a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina a emenda da petição inicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco configura hipótese excepcional que autorize o cabimento do agravo por aplicação da tese de taxatividade mitigada.
4. Inexistência de urgência ou risco de perecimento de direito que inviabilize a apreciação da questão em eventual apelação.
5. A decisão recorrida possui natureza saneadora e não implica indeferimento de liminar, mas apenas exigência de regularização formal da petição inicial.

6. A tese firmada no Tema 1132/STJ refere-se ao mérito da constituição da mora, não afastando os requisitos de admissibilidade recursal previstos na legislação processual.
7. Jurisprudência do STJ pacifica o entendimento de que decisões que determinam a emenda à inicial é irrecorrível por agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A decisão que determina a emenda da petição inicial não comporta impugnação por agravo de instrumento, salvo demonstração inequívoca de urgência, nos termos do Tema 988/STJ.

2. A simples alegação de risco à efetividade da medida liminar em ação de busca e apreensão não configura, por si só, urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802411-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ROBERTH HENRIQUE PRESTES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id.25953200) interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática (Id.24985007) que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, para comprovação da mora do devedor.

Na origem, a agravante ajuizou ação de busca e apreensão sob a égide do Decreto-Lei 911/69, pleiteando a concessão de medida liminar para apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual. O juízo a quo determinou a emenda da inicial para que fosse comprovada a regular constituição em mora do devedor, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, argumentando que a constituição em mora foi devidamente demonstrada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1132. Sustentou que o indeferimento da liminar enseja prejuízo de difícil reparação, por manter o bem na posse do devedor inadimplente.

A decisão monocrática, contudo, não conheceu do recurso, sob o fundamento de que a hipótese não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, tampouco nas exceções da tese fixada no Tema 988 do STJ, pois ausente a urgência que justificaria o conhecimento do recurso fora das hipóteses legais.

No presente Agravo Interno (Id.25953200), a recorrente reitera a tese de admissibilidade do Agravo de Instrumento, defendendo que a decisão recorrida possui conteúdo decisório relevante, dado que interfere na possibilidade de análise da tutela de urgência. Sustenta que a determinação de emenda à inicial, ao postergar ou inviabilizar a análise da liminar, possui conteúdo de decisão interlocutória e se enquadra no inciso I do artigo 1.015 do CPC.

Alega, ainda, que há urgência na apreciação da medida de busca e apreensão, diante do risco de perecimento do bem e prejuízo irreparável decorrente da mora na prestação jurisdicional. Invoca precedentes do STJ, notadamente o REsp 1.704.520/MT e o REsp 1.951.662/RS, que reconhecem a possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015, quando demonstrado o risco de inutilidade da futura apelação.

Ademais, reitera que a notificação extrajudicial foi corretamente enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme tese firmada no Tema 1132 do STJ, bastando o envio ao endereço do contrato para configuração da mora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e conhecido o Agravo de Instrumento, com o consequente provimento da medida liminar postulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida analise dos autos e das razões recursais apresentadas pelos recorrentes, verifico que o cerne da controvérsia se cinge na análise da admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determina a emenda da petição inicial, especificamente para comprovação da mora, nos moldes exigidos pelo Decreto-Lei 911/69.

O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece um rol de hipóteses taxativas nas quais é cabível a interposição de agravo de instrumento. Em seu caput e incisos, não se inclui, expressamente, a hipótese de decisão que determina a emenda à inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou entendimento no sentido da possibilidade de mitigação da taxatividade do art. 1.015, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

Todavia, essa flexibilização aplica-se excepcionalmente e não autoriza a recorribilidade ampla de qualquer decisão interlocutória.

No caso em tela, a decisão agravada trata de ordem de emenda da inicial, cominando-se pena de extinção, o que evidencia se tratar de ato ordinatório saneador, inserido na atividade de filtragem processual pelo juízo, sem caráter decisório terminativo nem efeito imediato irreversível.

Não há demonstração de risco efetivo de perecimento do direito, tampouco de que a decisão causaria dano irreparável que inviabilize o uso da via recursal adequada no momento oportuno, conforme preconiza o art. 1.009, §1º, do CPC.

Embora a agravante sustente haver urgência por se tratar de ação de busca e apreensão, tal alegação não se basta por si só, pois é necessário demonstrar, de forma inequívoca, que a análise da matéria apenas em sede de apelação resultaria na perda da utilidade da prestação jurisdicional, o que não ocorreu.

O inciso I do art. 1.015 do CPC cuida da recorribilidade de decisões que versem sobre tutelas provisórias. A decisão que impõe emenda à inicial não aprecia pedido de tutela provisória, tampouco a defere ou indefere, limitando-se a exigir adequação formal da inicial.

De igual modo, a regra do parágrafo único do art. 1.015, aplicável às fases de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário, não contempla a fase de conhecimento ordinário de ação de busca e apreensão, como a dos autos.

Portanto, verifico que o agravante busca sustentar o cabimento do recurso com base na tese firmada no Tema 1132 do STJ, que trata da comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária.

Todavia, tal entendimento trata de mérito jurídico substancial (constituição válida da mora) e não suprime os requisitos formais de admissibilidade recursal, tampouco possui relação com a natureza jurídica da decisão interlocutória impugnada.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que decisão que determina a emenda da petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais que demonstrem urgência real e comprovada, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.).

Diante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/09/2025